Tribunal: CARF
Processo: 10880.977500/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977500/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.678 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
SSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 03825.52687.241110.1.3.04-3076
transmitido em 24/11/2010 pelo contribuinte, no qual solicita a compensação de crédito de
COFINS relativa ao PA03/2010, no valor original de R$ 50.211,98, com débitos diversos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977500/2012-79
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.678 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977500/2012-79

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
À fl. 10 consta despacho decisório proferido pela Derat/São Paulo - SP em 05/11/2012,
não homologando a compensação, em razão de o DARF informado no PER/DCOMP
encontrar-se integralmente vinculado a débito declarado em DCTF (Cofins, PA
03/2010).
Cientificado desta decisão em 13/11/2012 (fls. 11/12), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 12/12/2012 (fls. 44 a 52), alegando, em
resumo, que:
O recolhimento a maior apurado pela manifestante originou-se da alteração do
sistema de informática (SAP) utilizado para cálculo e recolhimento de tributos.
Após o pagamento e após alteração do sistema, constatou-se recolhimento a maior, que
pode ser verificado na memória de cálculo anexa;
O despacho decisório decorreu de equívoco da manifestante, que deixou de retificar
suas declarações, DCTF e DACON. Para sanar o erro formal, providenciou a retificação
de tais declarações, não remanescendo qualquer impeditivo formal para a homologação
da compensação, devendo o despacho ser reformado;
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da verdade material, conforme art. 2o da
Lei no 9.784/99 e jurisprudência do CARF citada, pois os vícios formais não podem
interferir nos aspectos materiais. Assim, o crédito deve ser reconhecido, pois há provas
materiais suficientes que demonstram sua existência;
Caso assim não se entenda, a manifestante solicita a realização de diligência, trazendo
os quesitos que entende pertinentes;
Pelo princípio da eventualidade, pede que seja afastada a exigência de multa e juros
de mora.
Em 24/06/2013 o contribuinte apresentou o requerimento de fls. 15 a 17, solicitando a
juntada aos autos do balancete (fls. 33 a 41) e quadro de apuração (fl. 43).
O presente processo foi enviado à DRJ/SPO para julgamento em 02/04/2018 (fl. 114), e
a esta DRJ/RJO em 24/05/2019 (fl. 115).
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-111.341 (fls. 145-149),
indeferindo o pleito do contribuinte, uma vez que a simples retificação da DCTF, efetuada após a
ciência da decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta o dever de
comprovar a origem do crédito alegado no PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF
retificadora, mas que na DCTF original inexistia e, sendo assim, diante da não homologação
operada pelo despacho decisório controvertido, recai sobre a inconformada o ônus de exibir
elementos de prova hábeis a seguramente demonstrar que o montante outrora reputado devido, o
que, para a DRJ efetivamente não aconteceu.
A recorrente tomou ciência da decisão em 06/03/2020 e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 155-174), em 15/06/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida
pugnando pela homologação total do PERDCOMP tendo em vista que o direito creditório restou
demonstrado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.678 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977500/2012-79

É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 03825.52687.241110.1.3.04-3076
transmitido em 24/11/2010 pelo contribuinte, no qual solicita a compensação de crédito de
COFINS relativa ao PA03/2010, no valor original de R$ 50.211,98, com débitos diversos.
A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente.
E, de fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.678 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977500/2012-79

Logo, embasada nesta premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Contudo, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.678 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977500/2012-79

Fl. 194
DF CARF MF
Original